Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-69.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato a vereador nas
Eleições
Municipais
de
2024,
com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou na
omissão
de
registro
de
honorários
advocatícios e contábeis, recebimento de
recursos de fonte vedada e omissão de
receitas.
3. O recorrente busca a reforma parcial da
sentença para afastar a determinação de
recolhimento
de
recursos,
alegando
regularidade no recebimento de FEFC e

Num. 44755919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
que os honorários foram pagos pelo
candidato da chapa majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do recebimento de
recursos do FEFC por candidato da
proporcional de partido diverso daquele do
candidato
da
majoritária,
ainda
que
coligados; (ii) determinar se a ausência de
registro
de
honorários
advocatícios
e
contábeis,
quando
pagos
por
outro
candidato,
configura
irregularidade;
(iii)
apurar se a omissão de receitas, decorrente
da
falta
de
identificação
do
doador
originário, justifica a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos não coligados nas
eleições proporcionais, ainda que coligados
na majoritária, configura recebimento de
recursos
de
fonte
vedada,
conforme
jurisprudência do STF e do TSE.
6. O registro de pagamento de advogado e
contador
pelo
candidato
a
eleição
majoritária, aliado à ausência de gasto
eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas
pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade assentada em primeiro grau.
7. A falta de identificação do doador
originário nas doações efetuadas pelo
partido caracteriza omissão de receita e
justifica a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a determinação de
recolhimento de valores referentes aos
honorários
advocatícios
e
contábeis,
mantendo a de

Inteiro teor:
13/10/2025
Número: 0600334-69.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600334-
69.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas, as contas apresentadas por Victor Augusto Alvarez
Prata. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.912,44 (mil novecentos e doze reais
e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 1.752,44 relativos a Recursos de Origem Não Identificada
(RONI) e R$ 160,00 referentes a recursos de fonte vedada, nos termos do art. 32, caput, e do art. 17,
§ 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Victor
Augusto Alvarez Prata, candidato a vereador pelo Partido Novo no município de Primeiro de Maio,
referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o prestador
de contas não declarou o recebimento da doação, não incluiu o valor nas receitas estimadas, não
apresentou a nota fiscal correspondente e tampouco identificou a origem dos recursos; houve
transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos; houve omissão das
despesas com serviços de advogado e contador, as quais se caracterizam como recursos de
origem não identificada. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VICTOR AUGUSTO ALVAREZ PRATA (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44755919
10/10/2025
14:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44755919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.559

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600334-
69.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VICTOR AUGUSTO ALVAREZ PRATA
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato a vereador nas
Eleições
Municipais
de
2024,
com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou na
omissão
de
registro
de
honorários
advocatícios e contábeis, recebimento de
recursos de fonte vedada e omissão de
receitas.
3. O recorrente busca a reforma parcial da
sentença para afastar a determinação de
recolhimento
de
recursos,
alegando
regularidade no recebimento de FEFC e

Num. 44755919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
que os honorários foram pagos pelo
candidato da chapa majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do recebimento de
recursos do FEFC por candidato da
proporcional de partido diverso daquele do
candidato
da
majoritária,
ainda
que
coligados; (ii) determinar se a ausência de
registro de honorários advocatícios e contábeis, quando pagos por outro candidato, configura irregularidade; (iii)
apurar se a omissão de receitas, decorrente
da
falta
de
identificação
do
doador
originário, justifica a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos não coligados nas
eleições proporcionais, ainda que coligados
na majoritária, configura recebimento de
recursos
de
fonte
vedada,
conforme
jurisprudência do STF e do TSE.
6. O registro de pagamento de advogado e
contador
pelo
candidato
a
eleição
majoritária, aliado à ausência de gasto
eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas
pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade assentada em primeiro grau.
7. A falta de identificação do doador
originário nas doações efetuadas pelo
partido caracteriza omissão de receita e
justifica a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a determinação de
recolhimento de valores referentes aos
honorários
advocatícios
e
contábeis,
mantendo a determinação de recolhimento
de valores oriundos de fonte vedada e de

Num. 44755919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
Recursos de Origem Não Identificada,
mantida a DESAPROVAÇÃO das contas.
Tese de Julgamento: 1. É irregular o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando fonte vedada.
2. A comprovação de que os honorários
advocatícios e contábeis foram pagos por
outro candidato afasta a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. A
falta de identificação do doador originário
nas
doações
efetuadas
pelo
partido
caracteriza omissão de receita e justifica a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
17, 20, 29, 32, 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, publ. 05/10/2022; TSE,
AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza,
publ.
16/12/2024;
TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE
13/02/2025;
TRE-PR,
PCE
nº
060244872, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR, REl nº
060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 01/02/2022; TRE-PR, Prestação De
Contas Eleitorais 060365339/PR, Relator(a)
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão de 05/12/2023, Publicado no(a)
DJE
241,
data
11/12/2023;
Tribunal
Regional Eleitoral da Paraíba. Prestação De
Contas Eleitorais 060175603/PB, Relator(a)
Des. SIVANILDO TORRES FERREIRA,
Acórdão de 24/07/2025, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 131, data
25/07/2025, pag. 252.

Num. 44755919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Victor Augusto Alvarez Prata, candidato a vereador pelo partido NOVO no município de Primeiro
de Maio/PR, desaprovadas e com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 1.912,44 (id. 44651622), em virtude de omissão no registro dos honorários
advocatícios e contábeis, omissão de receitas e recebimento de recursos de fonte vedada.
Apresentados Embargos de Declaração pelo candidato (id 44651628), foram rejeitados em
decisão id 44651638.
Inconformado, o prestador recorreu, pedindo a reforma parcial da sentença no sentido de afastar
a devolução de recursos (id.44651646), argumentando que o recebimento do recurso FEFC
decorreu do candidato majoritário aos demais da proporcional, firmada em convenção, inexistindo
vedação. Acerca dos honorários contábeis e advocatícios alega que foram pagos pelo candidato
da chapa majoritária e não constituem doações estimáveis. Junta contrato, declaração e nota
fiscal com cheque cruzado, referentes aos serviços advocatícios (ids 44651647, 44651649 e
44651651) e contrato, declaração e nota fiscal com cheques cruzados, referentes aos serviços
contábeis (ids 44651648, 44651650 e 44651652).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
apresentado (id. 44692995).
É o relatório.

VOTO

Num. 44755919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão de embargos declaratórios foi publicada
no DJE nº 136, fls. 470/472 do dia 21/07/2025 e as razões foram protocoladas no dia 24/07/2025
(id.44651646).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios e declaração do profissional (ids 44651647 e 44651649), contrato de prestação de
serviços contábeis e declaração do respectivo profissional (ids 44651648 e 44651650), nota fiscal
referente a serviços advocatícios e cheque nominal cruzado (id 44651651) e nota fiscal referente
a serviços de contabilidade e cheques nominais cruzados (id 44651650), os contratos e notas
fiscais extraídos dos autos de prestação de contas eleitorais de Bruno Eduardo Santa Rosa
Bauermamm Estevam de nº 0600395-27.2024.6.16.0040.
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.

Num. 44755919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o
documento apresentados pela recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo

Num. 44755919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
As contas discutidas nos presentes autos foram apresentadas com a movimentação do total de
R$ 702,93 estimados e com origem em Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
de outro candidato e de partido político, conforme extrato id 44651603. Foram desaprovadas pelo
juízo a quo, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.912,44, sendo R$
1.387,88 relativos à ausência de registros da prestação de serviços advocatícios e contábeis, R$
160,00 referentes a recursos de fonte vedada e R$ 364,56 em razão de omissão de receita
estimada, referente a Nota Fiscal nº 39 da empresa Overcome Comunicação Ltda.
A recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passa-se a
analisar individualmente.
a) Recursos de Fonte Vedada
Do parecer conclusivo constou o seguinte (id 44651606):
O exame detectou pagamento de material de propaganda pela campanha da Chapa Majoritária
de BRUNO EDUARDO SANTA ROSA E JOSÉ CARLOS CARMEZINI com recursos
do FEFC em benefício do candidato a VEREADOR Requerente, o que também foi registrado na
presente prestação de contas no relatório RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO (ID.
129014483) no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) - Nota fiscal 235.
A decisão recorrida acolheu o parecer e determinou o recolhimento do valor de R$ 160,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do
recebimento de receita estimável, paga com Recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) do candidato ao cargo majoritário de partido diverso do recorrente.
Em recurso, o candidato reconhece o recebimento do recurso estimável, alegando que o

Num. 44755919 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
recebimento de FEFC decorreu do candidato majoritário aos demais da proporcional, sendo a
coligação majoritária firmada em convenção.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos

Num. 44755919 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.

Num. 44755919 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para

Num. 44755919 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado de primeiro grau.
Dessa forma, quanto aos materiais de propaganda, o recorrente, filiado ao partido NOVO,
recebeu doação estimável de materiais pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) do União Brasil, apurado no montante de R$ 160,00, pelo
que deve ser mantida a determinação de devolução reconhecida em primeiro grau.
b) Omissão no registro dos honorários advocatícios e contábeis
A discussão reside na necessidade de registro e comprovação da origem do custeio dos
profissionais da advocacia e de contabilidade em prestação de contas e se esta comprovação foi
efetivamente realizada nos autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada.
O recorrente não registrou valores referentes aos gastos com honorários advocatícios e
contábeis, apresentando informações em nota explicativa id 44651605 na prestação de contas
final retificadora.
Em sentença, houve o reconhecimento de existência de Recurso de Origem Não Identificada -
RONI, relativos à ausência dos registros dos honorários mencionados. Para quantificar o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, o Juízo de Primeiro Grau adotou média aritmética simples dos
valores efetivamente declarados e comprovados por candidatos ao cargo de vereador, resultando
na condenação ao recolhimento de R$ 1.387,88 (id 44651622).
No objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios apresentados junto ao recurso (id
44651647) observa-se a seguinte segregação de valores e serviços:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: O presente contrato tem como objeto a contratação do
contratado para a prestação de assessoria jurídica ao contratante no âmbito das eleições
municipais de 2024.
A - R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do
Partido União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de
Maio-Pr.
B - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na
majoritária e dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação
PSBB/CIDADANIA, Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Da mesma forma, o contrato dos serviços contábeis (id 44651648) discrimina a prestação e
valores pagos de forma semelhante:

Num. 44755919 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
Parágrafo Primeiro: A prestação dos serviços contratados abarca a prestação de contas
decorrentes do pleito, sendo:
A-R$ 3.000,00 (três mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do Partido
União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de Maio-Pr.
B-R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na majoritária e
dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação PSBB/CIDADANIA,
Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais. No presente caso,
ainda em primeiro grau, o prestador afirmou que as despesas em questão haviam sido
suportadas pelo candidato a eleição majoritária (id.44651605).
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Portanto, foi constatado o registro de pagamento de advogado e contador pelo candidato a
eleição majoritária o que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade assentada em primeiro grau.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades dada a sua manifesta extemporaneidade, é possível seu recebimento para
afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional pois, conforme jurisprudência já
colacionada e em que pese a impossibilidade de afastamento da desaprovação das contas, os
documentos apresentados são suficientes para afastar a condenação ao ressarcimento dos
valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.
c) Omissão de Receitas
Em recurso o candidato solicita o afastamento da devolução de recursos, em que pese não trazer

Num. 44755919 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
argumentos acerca da omissão de registro de receitas.
Do parecer conclusivo o seguinte sobre o tema (id 44651606):
Verificou-se no exame das contas do PARTIDO NOVO PARANÁ (Diretório Estadual - PJE nº
0600777-43.2024.6.16.0000) que a campanha sob análise recebeu ainda R$ 364,56 (trezentos e
sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) em MATERIAL DE PROPAGANDA
IMPRESSO, descritos nas NOTAS FISCAIS nº 41, empresa OVERCOME COMUNICACAO
LTDA e nº 23649, empresa Hellograf Artes Gráficas LTDA, conforme cópia anexada ao
presente PARECER, o que resulta em resultando em IRREGULARIDADE, igualmente, por
infração do disposto no art. 65, inc. V c/c art. 32, inc. I, Res. TSE 23607/2019, diante da falta
de identificação do doador de referidos recursos e não identificação dos DOADORES
ORIGINÁRIOS para doações recebidas de OUTROS PRESTADORES DE CONTAS, impondo-
se devolução dos recursos ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, § 7º da mesma
Resolução.
O valor foi reconhecido pelo Juízo como de Recurso de Origem Não Identificada com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 364,56 (id 44651622).
Verifica-se pelas notas fiscais apresentadas junto ao parecer conclusivo que houve o rateio do
valor constante da nota nº 41 entre os candidatos negros do Partido Novo de diversos municípios
(entre eles consta o município de Primeiro de Maio), no valor individual de R$ 175,56 e consta
discriminado na nota 23649 a produção direcionada ao recorrente no valor de R$ 189,00.
A obrigatoriedade de identificação do doador originário de valores privados recebidos do órgão
partidário esta expresso no art. 29 da Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 29. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas entre partidos
políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre candidatas ou candidatos estão
sujeitas à emissão de recibo eleitoral na forma do art. 7º desta Resolução.
§ 1º As doações de que trata o caput deste artigo não estão sujeitas ao limite previsto caput do
art. 27 desta Resolução, exceto quando se tratar de doação realizada pela pessoa física da
candidata ou do candidato, com recursos próprios, para outra candidata ou outro candidato ou
partido político.
§ 2º Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na
prestação de contas das candidatas ou dos candidatos como transferência dos partidos e, na
prestação de contas dos partidos, como transferência às candidatas ou aos candidatos,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 12 ;
STF, ADI nº 5.394) .
§ 3º As doações referidas no caput devem ser identificadas pelo CPF da doadora ou do doador
originária(o) das doações financeiras, devendo ser emitido o respectivo recibo eleitoral para
cada doação, na forma do art. 7º desta Resolução (STF, ADI nº 5.394) .
O art. 32 da Resolução TSE 23.607/2019, especifica as ocorrências em prestação de contas

Num. 44755919 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
eleitorais que caracterizam o recurso de origem não identificada e, dentre elas está
expressamente a falta de identificação da doadora ou do doador originário nos valores recebidos
de partidos políticos (inciso I) e determina que tais valores não podem ser utilizados e devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU (caput),
mesmo que de origem particular.
No caso sub judice, em que pese ter sido intimado para manifestação acerca do parecer
conclusivo e ao apresentar contas retificadoras, deixou de incluir as receitas estimadas referente
as notas fiscais e registrada pelo órgão partidário estadual ou de apresentar manifestação sobre
ela.
Através do site divulgacandcontas do Tribunal Superior Eleitoral, verifica-se que não houve a
indicação do doador originário no pagamento das notas fiscais nº 41 e 23649, na prestação de
contas partidária:
Da mesma forma não consta o registro do material recebido na prestação de contas do recorrente
no site divulgacandcontas:

Num. 44755919 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
A omissão indica a ausência de consistência e confiabilidade do registros, prejudicando a
identificação das fontes de financiamento e a possibilidade de fiscalização pelo eleitorado.
Nestes termos já decidiu este Tribunal Regional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE FONTE VEDADA E DE RONI. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIOS.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS FISCAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM FUNDO DE
CAIXA. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES
QUE,
EM
CONJUNTO,
COMPROMETEM
A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS. (...).2. Caracterizam o recurso como de
origem não identificada a ausência de identificação do doador originário nas doações financeiras
recebidas de outros partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060365339/PR,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 05/12/2023, Publicado no(a)
DJE 241, data 11/12/2023)
Da mesma forma decidiram outros Tribunais Regionais:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO A
DEPUTADO
ESTADUAL.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
COMPROMETIMENTO
DA
CONFIABILIDADE
E
TRANSPARÊNCIA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIO
FINANCEIRO. DIVERGÊNCIA DE DOADOR ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE DESPESA. CONTAS DESAPROVADAS.(...) A divergência na identificação do doador
originário em doação indireta, violando o art. 29, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constitui vício material que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, especialmente
quando o valor representa percentual expressivo da arrecadação (87,5%).
(Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Prestação De Contas Eleitorais 060175603/PB,
Relator(a) Des. SIVANILDO TORRES FERREIRA, Acórdão de 24/07/2025, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 131, data 25/07/2025, pag. 252)
Portanto, não sendo possível identificar a origem da doação efetuada pelo partido, deve ser
aplicado o inciso II do § 1º do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Num. 44755919 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505147600000043693630
Número do documento: 25101014505147600000043693630
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:18:37
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
determinação de recolhimento de valores referentes aos honorários advocatícios e contábeis,
mantendo a determinação de recolhimento de valores oriundos de fonte vedada (R$ 160,00) e de
Recursos de Origem Não Identificada (R$ 364,56), mantida a DESAPROVAÇÃO das contas.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600334-
69.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: VICTOR AUGUSTO ALVAREZ PRATA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025